Tribunal: STF
Processo: ADI 1286
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ART. 15, §
7º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 567/88, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 790/94, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Dispositivo insuscetível de ser examinado sem definição da
situação jurídica dos candidatos concursados nele mencionados, por
meio da análise do edital de convocação do respectivo certame e das
decisões judiciais referidas em seu texto, inclusive no que concerne
à coisa julgada.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação assentada no
sentido da impossibilidade de controle abstrato da
constitucionalidade de lei, quando, para o deslinde da questão, se
mostra indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas
infraconstitucionais ou de matéria de fato (ADI nº 842).
Ação de que não se conhece.